Tribunal: TJES
Processo: 0000910-96.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000910-96.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS COUTINHO BATESTIN e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PENAL PROCESSUAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADA. READEQUAÇÃO DAS PENAS. RECURSOS
CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS
.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas
pelos sentenciados.

Os recorrentes alegam, em síntese, a ausência de provas suficientes para condenação pela prática dos crimes de
tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas. Alternativamente pugnam pelo redimensionamento das penas impostas
.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO
3. Há duas:
(i)
Efetiva comprovação da prática dos ilícitos.

(ii)
N
ecessidade de readequação das penas aplicadas, considerando os critérios adotados na dosimetria.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
No que se refere a autoria do delito de tráfico
de drogas
, a mesma restou devidamente comprovada nos autos em desfavor dos apelantes, e por certo, exatamente por isso, este capítulo da sentença não fora impugnado.

Relativamente a autoria do delito de associação para o tráfico de drogas
, a prova dos autos de igual forma se projetou de forma clara no sentido de que os ora apelantes realmente se associaram para, reiteradamente, efetuar o tráfico de drogas na região.

Fora demonstrado que os apelantes efetuavam o tráfico de drogas de forma constante, com vínculo duradouro, com
a
nimus
de se associar com estabilidade, com divisão de tarefas previamente ordenadas. Inclusive as drogas apreendidas na bolsa da acusada, quando da abordagem, possuíam a mesma embalagem daquelas apreendidas dentro da residência do réu, sendo realmente perceptível a associação de ambos.

Os depoimentos prestados pelos Policiais que atuaram na ocorrência foram unânimes neste sentido, e convergiram de forma satisfatória quanto a pontos primordiais para concretizar o deslinde efetivado na instância antecedente, com relação ao reconhecimento da prática do tráfico de drogas, também com relação a prática da associação para o tráfico de drogas.

Tudo conforme descrito e transcrito na sentença objurgada.

- Mesmo diante da completa ausência de dialeticidade quanto ao ponto, por apreço ao debate destacou-se que a manutenção da condenação dos apelantes pela prática do delito de associação para o tráfico de drogas, demonstrando permanente dedicação à atividade criminosa, torna impossível a concessão do privilégio previsto no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06 (tráfico privilegiado).

5. Em razão da inadequação na avaliação de algumas circunstâncias judiciais, as penas foram redimensionadas.

6. Honorários fixados. Postergada a análise da assistência.
7. Mantido o regime inicial de cumprimento de pena, à luz do quantum de pena imposto.

4. DISPOSITIVO E TESE
8. Recursos conhecidos e parcialmente providos.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

Código Penal
: Art. 33

Lei nº 11.343/06
: Arts. 33 e 35

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a coleção Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça/ES, por unanimidade, dar provimento parcial aos recursos para redimensionar as penas impostas, nos termos do voto do relator.

VOTO – MÉRITO:

Egrégia Câmara,

Como relatado cuidam os autos de

APELAÇÕES CRIMINAIS

interpostas por

THAYANE DA SILVA ROZA BENEDITO
e
LUCAS COUTINHO BATESTIN
,
todos manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES
, cujo conteúdo teve o condão de efetivar a condenação dos apelantes pela reconhecida prática dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas.

Também como mencionado,
THAYANE DA SILVA ROZA BENEDITO
aduz, em síntese, que o delito de associação para o tráfico de drogas não fora devidamente comprovado nos autos; que alternativamente deve ser redimensionada a pena relativa ao referido delito, notadamente diante de circunstâncias judiciais negativadas sem a devida fundamentação, também à luz da ausência de razoabilidade; quanto ao crime de tráfico, possível o reconhecimento do denominado tráfico privilegiado; A concessão da assistência judiciária é medida que se impõe.

LUCAS COUTINHO BATESTIN
sustenta, em síntese, a possibilidade de interpor recursos em liberdade; a indevida exasperação da pena aplicada quanto ao delito de tráfico de drogas, notadamente pela indevida fundamentação empregada para negativar circunstâncias judiciais, e ausência de razoabilidade; Que a associação para o tráfico não fora comprovada; alternativamente deve ser redimensionada a pena relativa ao referido delito; É imperiosa a fixação de honorários.

Muito bem.

Consta da denúncia que:

"(...)" Em 20 de março de 2022, na Rua Arlindo Loureiro das Neves, bairro Santa Rosa, Guarapari/ES, Lucas e Thayane, agindo de forma livre, consciente e associados entre si, traziam consigo substâncias entorpecentes destinadas ao tráfico.

Que policiais militares, durante patrulhamento preventivo na pracinha do bairro Santa Rosa, local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, avistaram um casal conhecido pelo envolvimento com o tráfico de drogas, que, ao perceberem a presença dos militares, mostraram surpresa, tendo o réu Lucas pegado um objeto que estava em sua cintura e guardado na bolsa da ré Thayane.

Diante da suspeita, os policiais abordaram os réus e realizaram a busca pessoal, sendo encontrado com Lucas a quantia de R$ 300,00 em notas fracionadas, e com Thayane 05 pedras de crack.

Feita a busca no local e na bolsa pertencente à ré, foram encontrados 6 pinos de cocaína, 12 pedras de crack devidamente embaladas e prontas para a venda, 2 buchas de maconha, 1 balança de precisão, navalhas para corte e a quantia de R$ 668,00 em notas fracionadas.

Indagado se havia mais entorpecentes, o réu informou que poderiam ser encontradas mais drogas na residência dele. Assim, realizaram buscas no quarto do réu, na presença da genitora dele, encontrando-se 1 pedaço de maconha com cerca de 250 gramas, 10 pinos de cocaína idênticos aos encontrados anteriormente na bolsa da ré, 5 folhas com anotações do tráfico, 1 faca, a embalagem da balança de precisão e a quantia de R$ 890,00.

Em razão desses fatos, LUCAS e THAYANE foram denunciados pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico

(...)”.

No que se refere a autoria do delito de tráfico
de drogas
, entendo que a mesma restou devidamente comprovada nos autos em desfavor dos apelantes, e por certo, exatamente por isso, este capítulo da sentença não fora impugnado.

Relativamente a autoria do delito de associação para o tráfico de drogas
, a prova dos autos de igual forma se projetou de forma clara no sentido de que os ora apelantes realmente se associaram para, reiteradamente, efetuar o tráfico de drogas na região.

Fora demonstrado que os apelantes efetuavam o tráfico de drogas de forma constante, com vínculo duradouro, com
a
nimus
de se associar com estabilidade, com divisão de tarefas previamente ordenadas. Inclusive as drogas apreendidas na bolsa da acusada, quando da abordagem, possuíam a mesma embalagem daquelas apreendidas dentro da residência do réu, sendo realmente perceptível a associação de ambos.

Os depoimentos prestados pelos Policiais que atuaram na ocorrência foram unânimes neste sentido, e convergiram de forma satisfatória quanto a pontos primordiais para concretizar o deslinde efetivado na instância antecedente, com relação ao reconhecimento da prática do tráfico de drogas, também com relação a prática da associação para o tráfico de drogas.

Tudo conforme descrito e transcrito na sentença objurgada.

Em trato continuativo, mesmo diante da completa ausência de dialeticidade quanto ao ponto, destaco, por apreço ao debate, que a manutenção da condenação dos apelantes pela prática do delito de associação para o tráfico de drogas, demonstrando permanente dedicação à atividade criminosa,
torna impossível a concessão do privilégio previsto no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06 (tráfico privilegiado).

Quanto as dosimetrias, neste ponto os apelos merecem acolhimento para fins de redimensionamento das penas impostas.

É que, quanto a
LUCAS COUTINHO BATESTIN,
no que se refere ao delito de tráfico de drogas
,
não se revela judicioso negativar a circunstância judicial relativa a

culpabilidade
-
ligada a fator a ser examinado que traduz maior ou menor censurabilidade do comportamento do agente no caso concreto, a maior ou menor reprovabilidade do comportamento praticado – com base em ação penais pretéritas;

A personalidade
– Ligada a índole do agente, seu temperamento, sensibilidade, controle emocional, características moral e social do agente – de igual forma não deve ser negativada em razão de condenações pretéritas ou em razão da “fama”do agente no meio policial;

Os motivos do crime

não podem ser valorados negativamente em razão da ganância ou lucro fácil, por serem pretensões inerentes ao próprio tipo penal praticado, objeto da condenação
;
A circunstância judicial referente às

consequências

- dano causado pela conduta criminosa, transcendendo as elementares do tipo penal do crime – não deve ser negativada em razão do efeito maléfico da ação às famílias, eis que de igual forma são resultados inerentes ao tipo penal infringido.

A valoração negativa
de circunstâncias judiciais
com base em argumentos genéricos viola os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

A
s
circunstância
s
do crime fora regularmente negativada com base na quantidade, diversidade e ocultação da droga, destinada ao tráfico
contínuo e
em associação
.

Ainda q
uanto a
LUCAS COUTINHO BATESTIN,
no que se refere ao delito de associação para o tráfico de drogas,
não se revela judicioso negativar a circunstância judicial relativa a
culpabilidade

com base em argumentos genéricos, estranhos ao caso concreto analisado;

A personalidade
,
como já mencionado, não deve ser negativada em razão de condenações pretéritas ou em razão da “fama”do agente no meio policial;
Os motivos do crime
não podem ser valorados negativamente em razão da ganância ou lucro fácil, por serem pretensões inerentes ao próprio tipo penal praticado, objeto da condenação;

A circunstância judicial referente às
consequências
do crime
- dano causado pela conduta criminosa, transcendendo as elementares do tipo penal – não deve ser negativada em razão do efeito maléfico da ação às famílias, eis que de igual forma são resultados inerentes ao tipo penal infringido.
A valoração negativa
de circunstâncias judiciais
com base em argumentos genéricos viola os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

A
s
circunstância
s
do crime fora regularmente negativada com base na quantidade, diversidade e ocultação da droga, destinada ao tráfico
contínuo e
em associação
.

Passo,
portanto, a
redimensionar
as
pena
s
com relação a LUCAS
,
e o faço
conforme os seguintes termos:

Quanto ao delito de tráfico de drogas
,

remanescendo 02 circunstâncias judicias analisadas de forma escorreita (antecedentes e circunstâncias do crime) fixo a pena base no importe de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 625 dias-multa.

Inexistem circunstâncias atenuantes, e presente a reincidência, procedo aumento de 1/6, fixo a pena em 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, e 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa, que torno definitiva em razão da ausência de causas de diminuição ou de aumento de pena.

Quanto ao delito de
associação para o tráfico de drogas
,
remanescendo 02 circunstâncias judicias analisadas de forma escorreita (antecedentes e circunstâncias do crime) fixo a pena-base no importe de 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, e 875 (oitocentos e setenta e cinco dias-multa).

Inexistem circunstâncias atenuantes, e presente a reincidência, procedo aumento de 1/6, fixo a pena em 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e 1020 (um mil e vinte) dias-multa, apenamento que torno definitivo em razão da ausência de causas de diminuição ou de aumento de pena.

Em razão do concurso material, somo as penas impostas,
totalizando um apenamento de 14 (quatorze) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e 1895 (um mil oitocentos e noventa e cinco) dias-multa.

O regime inicial para fins de cumprimento de pena será o FECHADO, à luz do quantum de pena imposta, nos termos do art. 33 do CP.

Impossível a substituição da pena corporal, à luz da reincidência e da pena imposta.

Finalmente,
não se revela viável conceder ao apelante o direito de recorrer em liberdade,
tendo em vista que:
a.

O juiz fundamentou a decisão de manutenção da prisão com base na permitida técnica de fundamentação per relationem, e pelo fato de que o paciente permaneceu preso durante toda a instrução, sem que se tenha alterado o quadro antes analisado, à luz dos requisitos do art. 312 do CPP;
b.
Encerrada a instrução criminal, e prolatada a sentença condenatória, a custódia cautelar decorre de novo título judicial, de maneira que há perigo de que o recorrente fruste a aplicação da lei, cuja necessidade se revela ainda mais palpável com a manutenção do decreto condenatório.

Por fim, no que tange aos honorários advocatícios em favor do defensor dativo,
entendo que os mesmos devem ser devidamente
majorados
,
e o faço de forma equitativa, à luz do caso concreto, do zelo do profissional, do lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, e, mormente, pelo tempo exigido para o seu serviço, no importe de R$ 800,00 (oitocentos reais).

Quanto a
THAYANE DA SILVA ROZA BENEDITO
,
no que se refere ao delito de tráfico de drogas
,
não se revela judicioso negativar a circunstância judicial relativa a

culpabilidade
-
ligada a fator a ser examinado que traduz maior ou menor censurabilidade do comportamento do agente no caso concreto, a maior ou menor reprovabilidade do comportamento praticado – com base em esperado comportamento contrário e lícito, que poderia ser praticado pela agente;
A personalidade
– Ligada a índole do agente, seu temperamento, sensibilidade, controle emocional, características moral e social do agente – de igual forma não deve ser negativada em razão da “fama” da agente no meio policial;
Os motivos do crime
não podem ser valorados negativamente em razão da ganância ou lucro fácil, por serem pretensões inerentes ao próprio tipo penal praticado, objeto da condenação; A circunstância judicial referente às

consequências
do crime

- dano causado pela conduta criminosa, transcendendo as elementares do tipo penal do crime – não deve ser negativada em razão do efeito maléfico da ação às famílias, eis que de igual forma são resultados inerentes ao tipo penal infringido.
A valoração negativa
de circunstâncias judiciais
com base em argumentos genéricos viola os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

As circunstâncias
do crime fora regularmente negativada, com base na quantidade, diversidade, e mais, à luz da ocultação de droga destinada ao tráfico contínuo e em associação.

O mesmo entendimento se aplica quanto a análise das circunstâncias judicias relativas ao crime de associação para o tráfico.

Passo a redimensionar
as
pena
s,
com relação a
THAYANE DA SILVA ROZA BENEDITO
, conforme os seguintes termos:

Quanto ao delito de tráfico de drogas
,
remanescendo 01 (uma) circunstância judicial analisada de forma escorreita (circunstâncias do crime) fixo a pena base no importe de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, e 562 (quinhentos e sessenta e dois) dias-multa, que torno definitiva em razão da inexistência de circunstâncias atenuantes ou agravantes, causas de diminuição ou de aumento de pena.

Quanto ao delito de
associação para o tráfico de drogas
,
remanescendo 01 (uma) circunstância judicial analisada de forma escorreita (circunstâncias do crime) fixo a pena-base no importe de 03 (três) 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e 787 (setecentos e oitenta e sete) dias-multa, que torno definitiva em razão da inexistência de circunstâncias atenuantes ou agravantes, causas de diminuição ou de aumento de pena.

Em razão do concurso material, somo as penas impostas, totalizando um apenamento de
10
(
dez
) anos,
01
(
um
) m
ês
e 15 (quinze) dias de reclusão, e 1
349
(um mil,
trezentos e quarenta e nove
) dias-multa.

O regime inicial para fins de cumprimento de pena será o FECHADO, à luz do quantum de pena impost
o
, nos termos do art. 33 do CP.

Impossível a substituição da pena corporal, da pena imposta.

A assistência deverá ser analisada pelo juízo da execução, com base em dados atuais, aptos para tal finalidade.

Despiciendas outras considerações,
CONHEÇO
E DOU PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS, PARA FINS DE REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS IMPOSTAS, NOS TERMOS CONTIDOS
NESTE VOTO
.

É COMO ME MANIFESTO.

Desa. CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO: aCOMPANHO O RELATOR.

DES. MARCOS VALLS FEU ROSA: ACOMPANHO O RELATOR.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)